Tribunal: TJSP
Processo: 1000680-73.2020.8.26.0581
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELA PARTE CORRÉ CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. - VÍCIOS - INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizados. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELA PARTE CORRÉ CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. - VÍCIOS - INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizados. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte corré, Concessionária Rodovias do Tietê S.A., rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA - VÍCIOS - INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizados. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração, apresentado pela parte autora, rejeitados.